Tribunal: TCU
Processo: 027.937/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9204/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.937/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edith de Miranda Rittes (CPF XXX.151.629-XX); Elaine de Almeida Sangoi (CPF XXX.417.380-XX); Enilda Marsico Rodrigues (CPF XXX.840.070-XX); Lídia Ortenilla Fiorini Rabaioli (CPF XXX.817.770-XX); Lusa Krolikowski (CPF XXX.804.090-XX); Maria Idalina Silveira Ramos (CPF XXX.078.430-XX); Maria Luíza Favarin (CPF XXX.117.960-XX); Maria de Lourdes Coimbra (CPF XXX.157.606-XX); Mercedes Soares Correa (CPF XXX.345.160-XX); Nair da Silva Pavão (CPF XXX.845.690-XX); Natália Catharina Felipetto Zionkowski (CPF XXX.893.340-XX); Nelba Rigol Vargas (CPF XXX.685.400-XX); Regina Freo Venturini (CPF XXX.995.620-XX); Suely Theodora Padoin Massaia (CPF XXX.674.360-XX) e Sylzah Maria Castro Ferreira (CPF XXX.128.640-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.